Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PESQUISAS ANTERIORES. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da pesquisa SISBAJUD reiterada com menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A recentíssima pesquisa eletrônica EM DIVERSOS sistemas disponíveis torna ineficaz, com menos de um ano, o deferimento de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Indevida a pesquisa SISBAJUD reiterada com menos de um ano das pesquisas eletrônicas em diversos sistemas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.